Tribunal: TJMT
Processo: 1035598-06.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035598-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALERIA LOPES MONTEIRO - CPF: 009.955.191-88 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICHARD MAGALHAES - CPF: 001.547.051-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON PEREIRA MIRANDA - CPF: 406.724.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.219.891-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA - CPF: 063.058.861-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ - CPF: 023.047.351-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 060.748.691-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES BASSAGA - CPF: 039.860.241-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE MORAES MATA - CPF: 062.923.711-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MARQUES DA SILVA - CPF: 050.511.541-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLYNE VIEIRA DE FREITAS - CPF: 045.746.971-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS VIANA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE
R$ 31.344,00 (TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)
EM ESPÉCIE – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADA LICITUDE DA ORIGEM DO NUMERÁRIO –
IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PROVENIÊNCIA LÍCITA DO MONTANTE APREENDIDO – SUSPEITA DE SE TRATAR DE PRODUTO ORIUNDO DO NARCOTRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 118, 119 E 120 DO CPP – NUMERÁRIO QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – APREENSÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo dúvida quanto à proveniência lícita do valor de
R$ 31.344,00 (trinta e um mil e trezentos e quarenta e quatro reais)
apreendido na residência da apelante por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do seu genro, não é possível a restituição almejada. Mesmo porque, o acusado/genro da recorrente, juntamente com outros quinze suspeitos estão sendo processados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. E acaso sobrevenha sentença condenatória em desfavor do seu familiar, acompanhada da conclusão de que o numerário apreendido consiste em produto ou proveito da infração, naturalmente será decretado o seu perdimento ou, ainda, sua restituição a quem de direito for. Logo, é inconteste que o bem apreendido ainda interessa à ação penal, sendo vedada sua restituição nesse momento processual, nos termos da legislação processual vigente.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALÉRIA LOPES MONTEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALÉRIA LOPES MONTEIRO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.º 1035598-06.2023.8.11.0003, no qual foi
indeferido

o pedido de restituição do valor de
R$ 31.344,00 (trinta e um mil e trezentos e quarenta e quatro reais)
em espécie
, apreendido na residência da apelante por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do seu genro
Lucas Rodrigues Bassaga
no bojo da denominada “Operação Teia de Aranha”, que deu origem à
ação penal n.º 1022845-17.2023.8.11.0003
, em tramitação perante o Juízo retromencionado.

Por meio das razões recursais de ID 208356692, a apelante pleiteia a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático a fim de que lhe seja
restituído o referido numerário
, sob o argumento de que se trata de valor proveniente da venda de um automóvel. Somado a isso, aduz que a quantia apreendida não interessa ao deslinde do processo e tampouco constitui prova de eventuais crimes apurados na ação penal.

Em contrarrazões vistas no ID
208356698
, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
212116167
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
VALÉRIA LOPES MONTEIRO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se dos autos, mormente em consulta a
Ação penal n.º 1022845-17.2023.8.11.0003 no PJe – 1º Grau
, que o genro da ora apelante,
LUCAS RODRIGUES BASSAGA,
é réu nessa ação penal, juntamente com outros 15 (quinze) acusados, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Segundo consta na incoativa ministerial, vista no ID 130903219 da Ação penal n.º 1022845-17.2023.8.11.0003 no PJe – 1º Grau,
“(...) apurou-se que nos anos de 2022 a 2023, os denunciados WILLIAN BARBOSA ARAUJO, LAIANE NUNES SANTANA, JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS, GABRIEL VINÍCIUS BORGES DA COSTA, RICHARD MAGALHÃES, EMILSON RODRIGUES DA SILVA, BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA, JEFERSON FÁBIO SOUSA QUEROZ, EDILSON PEREIRA MIRANDA,
LUCAS RODRIGUES BASSAGA
e VINICIUS SANTOS DE SOUZA (ou VINICIUS VIANA DA COSTA), bem como ANA KAROLYNE VIEIRA DE FREITAS, LUCAS PEREIRA DE CARVALHO, WESLEY MARQUES DA SILVA, EDSON TULIO SILVA RODRIGUES e VINÍCIUS DE MORAES MATA praticaram o tráfico de drogas, sendo que os onze primeiros, em associação estável e permanente, com divisão de tarefas e funções, observando-se, contudo, que WILLIAN já está sendo processado nesses referidos autos (n. 1012450-97.2022.8.11.0003) pelo delito tipificado no artigo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (...)”.

No decorrer da investigação, foi autorizada no bojo do processo cautelar n.º
1015249-79.2023.8.11.0003
a realização de busca e apreensão na residência do acusado
LUCAS RODRIGUES BASSAGA
, a qual se efetivou no dia
27 de julho de 2023
e resultou na apreensão do montante de
R$ 31.344,00 (trinta e um mil e trezentos e quarenta e quatro reais)
em espécie, especificado no Auto de Circunstanciado de busca e apreensão e Termo de Exibição e Apreensão vistos no ID 208356668, págs. 4-6.

Consoante relatado,
VALÉRIA LOPES MONTEIRO
pleiteou a restituição do aludido numerário ao d. Juízo singular, dando azo à instauração do incidente distribuído sob o n.º 1035598-06.2023.8.11.0003. Todavia, o petitório foi
indeferido
pela magistrada
a quo
, por entender que remanescem dúvidas acerca da aventada origem lícita do dinheiro, e também em razão do montante ainda interessar ao deslinde do feito principal, ao menos até o julgamento. [Decisão, ID 208356683].

Inconformada diante da negativa obtida, a apelante interpôs o presente recurso objetivando a reforma do r. édito judicial, invocando, para tanto, os argumentos já lançados no relatório.

Como se sabe, a restituição de coisas apreendidas consiste em procedimento legal que visa devolver a quem de direito os objetos ou bens que foram apreendidos durante diligências policiais ou judiciárias e que não mais interessam ao processo criminal.

No desiderato de perquirir acerca da procedência (ou não) da pretensão reformatória, cumpre registrar que, a partir de uma interpretação sistemática do Código Penal e do Código de Processo Penal, percebe-se que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
a)
a
demonstração cabal da propriedade
do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP);
b)
a
ausência de interesse na manutenção da apreensão
para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e
c)
o
bem não estar sujeito à pena de perdimento
(artigo 91, inciso II, do CP).

In casu
, conquanto a apelante – na ânsia de evidenciar que o valor apreendido é oriundo da venda de um automóvel, tenha instruído o pedido de restituição com cópia do documento do veículo (ID 208356669, págs. 21-22), que consta registrado em seu nome
VALÉRIA LOPES MONTEIRO
e no verso dessa documentação a autorização de transferência de propriedade em nome do comprador
Murilo Dias Vasconcelos
, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), constata-se que tais documentos não são hábeis a demonstrar, de forma indene de dúvidas, a proveniência lícita do numerário.

Mesmo porque, a diligência policial que culminou na apreensão de bens ocorreu no dia
27 de julho de 2023
, ao passo que a citada autorização de transferência do bem móvel ocorreu em
21/10/2022
, assim como os comprovantes de pagamento do IPVA e demais taxas datados de 20/10/2022, a demonstrar significativo lapso temporal entre a venda do veículo e recebimento do valor [R$ 40,000,00] e o cumprimento do mandado de busca domiciliar, que resultou na apreensão do numerário [
R$ 31.344,00] na residência da recorrente,
após 09 (nove) meses dessa tratativa comercial
.

Por conseguinte, ao contrário do sustentado pela apelante em suas razões recursais, tem-se que os elementos jungidos aos autos não comprovam cabalmente a aventada licitude do valor apreendido em seu poder.

Além do mais, não se pode olvidar que
Lucas Rodrigues Bassaga
, genro da ora apelante, é acusado na ação penal em referência de ter concorrido efetivamente para o cometimento do
narcotráfico
e
associação para esse fim
e, como bem destacou a autoridade policial, no bojo das investigações;
in verbis
:

“[...] As investigações apontam que um dos interlocutores do indiciado WILLIAN BARBOSA ARAÚJO, vulgo “colega ou máximo” foi identificado como LUCAS RODRIGUES BASSAGA, havendo fundados indícios de autoria e materialidade quanto a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Pelo apurado nos autos LUCAS RODRIGUES BASSAGA, seria um dos fornecedores de droga para a associação para o tráfico comandada por WILLIAN BARBOSA ARAÚJO, vulgo “colega ou máximo”. Nesse sentido, denota-se que no dia 07/03/2022 o indiciado WILLIAN BARBOSA ARAÚJO travou diálogo com LAIANE NUNES SANTANA (CPF 063.626.061-59), informando que estava aguardando receber a entrega de uma droga (expressão “gordura”) em referência a droga do tipo pasta base de cocaína. No dia seguinte, 08/03/2022 WILLIAN BARBOSA ARAÚJO encaminhou para LAIANE NUNES SANTANA (CPF 063.626.061-59) a seguinte chave PIX: 66992436227, para realizar a transferência do valor de R$ 1.590,00. LAIANE NUNES SANTANA (CPF 063.626.061-59), por sua vez, compartilhou o comprovante da transferência, tendo como conta beneficiária do titular LUCAS RODRIGUES BASSAGA, Banco Sicredi, nos termos do relatório de análise n° 100/2022– NI/DERF/ROO.

De igual modo informações encaminhadas pelo COAF por intermédio de Relatório de Investigação Financeira - RIF 79092.131.10326.12457 e 90250.131.9963.12112 e relatório de análise n° 105.2022 – NI/DERF/ROO, além da própria declaração de imposto de renda juntada pelo indiciado LUCAS RODRIGUES BASSAGA, apontam que o mesmo movimentou a quantia de R$ 677.967,00 reais no período de 01/11/2021 até 26/1/2022, havendo demonstração quanto a movimentação financeira incompatível e não declarada com sua renda, além de transações bancárias com pessoas que ostentam e/ou tem ligação com o tráfico de drogas.

[...]

Ressalte-se, por oportuno, que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência vinculada ao indiciado LUCAS RODRIGUES BASSAGA, foram apreendidos R$ 31.344,00 reais em espécie, havendo indícios de que seja dinheiro de propriedade do indiciado e que era ocultado por sua sogra VALÉRIA LOPES MONTEIRO. O indiciado não estava no local alvo na busca, sendo posteriormente interrogado nos autos e negou a autoria delitiva dos crimes de lhes foram imputados.

Em relação à quantia apreendida foram inquiridos VALÉRIA LOPES MONTEIRO e MURILO DIAS VASCONCELOS. A declarante VALÉRIA LOPES MONTEIRO é sogra do indiciado, mulher de ROBERTO PIO DA SILVA (mencionado no relatório COAF acima mencionado) e responsável pela residência alvo da busca. Em relação a quantia apreendida relatou ser proveniente de uma venda de carro ocorrida no ano de 2022. Ademais foi inquirido MURILO DIAS VASCONCELOS, o qual alegou ter adquirido um veículo de VALÉRIA LOPES MONTEIRO e que efetuou o pagamento de R$ 31.000,00 reais em espécie.

No tocante as alegações de VALÉRIA LOPES MONTEIRO e MURILO DIAS VASCONCELOS tenho que são inverídicas e ausentes de documentação que as comprovem. A uma porque no momento da busca VALÉRIA LOPES MONTEIRO alegou que havia quantia inferior e oriundo de serviços que limpeza que realizava, a duas porque a quantia acima não foi registrada em declaração de imposto de renda, contrato de compra e venda e/ou outra documentação que comprovem a origem lícita do recurso, sendo mais um indício de que o dinheiro seja de propriedade do indiciado LUCAS RODRIGUES BASSAGA, nos termos de relatório de investigação apontando que LUCAS seria o responsável pela residência alvo da busca.

Nessa ordem das ideais, restou indeferido o pedido de restituição formulado por VALÉRIA LOPES MONTEIRO, informando-se que o dinheiro apreendido foi depositado na conta única do TJ-MT.

O indiciado LUCAS RODRIGUES BASSAGA foi interrogado nos autos e negou a autoria delitiva dos crimes que lhes foram imputados. Afirmou não conhecer os demais indiciados nos autos, em especial WILLIAN BARBOSA ARAÚJO e LAIANE NUNES SANTANA, bem como não se recordar de transações financeiras com os mesmos.

Desse modo, os indícios são fortes e seguros quanto a participação de LUCAS RODRIGUES BASSAGA nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previsto nos arts. 33, caput, e 35 da lei 11.343/06, ficando o mesmo devidamente indiciado como incurso no crime previsto no art. 33, caput, e 35, da lei 11.343/06. [...]”
–
ID 208356682, págs. 38-40
.

Cumpre destacar, se acaso sobrevenha à condenação em desfavor de
Lucas Rodrigues Bassaga
, acompanhada da conclusão de que o valor apreendido consiste em produto ou proveito da infração penal, automaticamente será decretado seu perdimento ou, ainda, a restituição ao legítimo proprietário, a fim de se restabelecer o
status quo
ante ao crime.

E assim porque, de acordo com o art. 91, inciso II, do Código Penal, não podem ser restituídos:
a)
os instrumentos do crime, caso consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; e
b)
o produto da infração penal ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso; cabendo ao Juízo do processo de conhecimento declarar, por ocasião da prolação de eventual sentença condenatória, o perdimento de tais bens em favor da União,
ressalvando-se, em todo caso, o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé
.

Destarte, além de não restar comprovada inequivocamente a origem lícita e, consequentemente, a legítima propriedade do valor reclamado pela apelante, como exige o art. 120 do Código de Processo Penal para a restituição, é certo que a importância apreendida ainda interessa ao processo criminal, sobretudo diante da fundada possibilidade de, ao final da ação penal, chegar-se à conclusão de que ela consiste em produto ou proveito do crime em apuração.

A propósito, não é demais repisar que, conforme preconizam os artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal,
antes de haver uma sentença definitiva
,
as coisas apreendidas que ainda interessarem ao processo não podem ser restituídas
; e,
tratando-se de objetos que podem ser confiscados
, mesmo após o trânsito em julgado do provimento jurisdicional final, não poderão ser restituídos.

Sobre o assunto, a jurisprudência do c. STJ é uníssona:

“PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE IMÓVEIS DE TERCEIROS. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU POR LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO OU DE REFORMATIO IN PEJUS. DÚVIDA EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE DOS BENS. 1.
Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.”

(STJ – RMS 56.799/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018). Destaquei.

Portanto, não havendo prova segura e induvidosa acerca da alegada proveniência lícita do montante apreendido, e somando-se a isso a existência de interesse processual sobre ele, ante a fundada possibilidade de que, sobrevindo a condenação criminal, seja decretado o seu perdimento ou a sua restituição a quem de direito for,
é imperiosa a manutenção da medida constritiva até o julgamento do mérito da ação penal
, a qual, aliás, encontra-se em fase instrutória – aguardando realização de audiência de continuação designada para o próximo dia 27/06/2024.

Importante consignar, enfim, que o presente provimento jurisdicional não se revela imutável, pois, se ao fim do trâmite processual restar comprovada a procedência do direito invocado pela apelante, sem dúvida, a devolução do montante será determinada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALÉRIA LOPES MONTEIRO
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.º 1035598-06.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024